Tribunal: TCU
Processo: 011.054/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 900252025, modalidade Pregão e Uasg 120039 (Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de viaturas do GAP-RJ e Unidades Apoiadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 1685/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90025/2025, sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ), cujo objeto é a aquisição de materiais para manutenção de viaturas; Considerando que a denunciante alegou a ocorrência de exigências indevidas de fabricação nacional para pneus, sem fundamentação técnica ou legal, o que teria restringido indevidamente a competitividade do certame e violado o princípio da isonomia, em afronta à Lei 14.133/2021; Considerando que a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a exigência de fabricação nacional, sem respaldo legal ou técnico, configura restrição indevida à competitividade e afronta ao princípio da isonomia (v.g., Acórdão 1317/2013-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz), evidenciando-se, assim, a procedência da denúncia; Considerando, contudo, que o GAP-RJ cancelou os itens questionados do certame, eliminando as exigências indevidas e permitindo o prosseguimento dos demais itens sem irregularidades, além de informar que os itens cancelados serão oportunamente licitados novamente após a devida adequação do Termo de Referência; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 24-26, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, por perda de objeto; c) abster-se de dar ciência ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução TCU 315/2020, visto que a unidade jurisdicionada cancelou, na aceitação, os itens 87 a 127; 170 a 179; 212 a 215; 227 a 238; 240; 252 a 256; 262 a 265; 283, 284; 312 a 320; 327 a 329, 345 e 346, sem prejuízo de que o Tribunal verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e) informar a prolação do presente Acórdão ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e à denunciante; e f) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.054/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.